Tribunal: TJDFT
Processo: 0718145-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. VARA CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO. LIMITE DO VALOR A SER LEVANTADO. VALOR SUPERIOR. AÇÃO DE NATUREZA SUCESSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO.
1. Embora a Lei n. 6.858/1980 tenha desburocratizado o levantamento de valores não recebidos por seus titulares em vida, é certo que tal pretensão se limita a valores correspondentes a quinhentas Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (OTNs). Inteligência do art. 2o, caput, Lei n. 6.858/1980.
2. Assim, por interpretação lógica e literal do art. 666 do CPC, simples pretensões de levantamento de montantes superiores ao mencionado limite legal, sem circunstâncias que imponham o procedimento sucessório mais complexo, devem correr pela via do inventário por arrolamento.
3. Trata-se o inventário, em qualquer de suas formas, de demanda de cunho sucessório, cuja competência para processamento e apreciação é da vara de órfãos e sucessões, assim como estabelece o art. 28, inciso I, da Lei n. 11.697/2008.
4. Declarada a competência do Juízo Suscitado, qual seja o Vara de Família e de Órfãos e Sucessões.